Tribunal: TJMT
Processo: 1001805-94.2018.8.11.0086
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001805-94.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS - CPF: 369.660.371-68 (APELADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), MOACYR BATTAGLINI - CPF: 617.595.549-87 (APELADO), VILMA PIVA BATTAGLINI - CPF: 629.251.999-68 (APELADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE - SEGURO PENHOR RURAL – LEGALIDADE - DECRETO-LEI 167/67 –- – INTELIGÊNCIA DO ART. 76, DL 167/67 C/C ART. 5o, LEI 492/37 – PLAUSIBILIDADE - ENCARGO INERENTE À ATIVIDADE DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO - ÔNUS SUCUMBENCIAL – SUCUMBÊNCIA TOTAL – RECURSO PROVIDO.

A cobrança do Seguro Penhor Rural tem previsão legal disposta no artigo 76 do Decreto-Lei no 167/67, e decorre do cumprimento de obrigação legal, na forma da Lei no 492/37, que, sem eu artigo 5o, institui o direito ao credor, de exigir a contratação de seguro para bens dados em penhor, mostrando-se, desse modo, encargo decorrente da própria atividade de fornecimento de crédito rural.

“(...) Não padece de ilegalidade a cobrança do seguro agrícola na espécie, por encontrar previsão no art. 76, do Decreto-Lei n. 167/67, e decorre do cumprimento de obrigação legal, na forma da Lei n. 492/37, que, sem eu art. 5o, institui o direito ao credor, de exigir a contratação de seguro para bens dados em penhor, aliado ao fato de inexistir prova da alegada venda casada. (...)”. (N.U 0002249-39.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

Impõe-se à parte sucumbente suportar todo o ônus da sucumbência (custas e honorários advocatícios), quando nenhum dos pontos levantados é acolhido no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos de Ação Monitória proposta em desfavor de
PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS, MOACYR BATTAGLINI e VILMA PIVA BATTAGLINI
,
DEFERIU
o pedido de tutela de evidência para determinar que fosse expedido mandado de pagamento em relação aos valores incontroversos e, no mérito,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação, para fins de: “(...)
REJEITAR
em parte os Embargos Monitórios à id. n. 30054216 a teor do art. 702, § 8°, do Código de Processo Civil, excluindo-se apenas a cobrança a título de Seguro Penhor Rural, conforme fundamentação supra, constituindo, em razão da Lei Processual o título executivo judicial.
CONVERTER
, em razão do disposto no Código de Processo Civil, o mandado inicial em mandado executivo. Alterem-se, pois, o cadastramento dos autos e o Sistema PJe.
RECONHECER
, na forma da tutela de evidência concedida, como valores incontroversos R$ 4.825.138,15 (quatro milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, cento e trinta e oito reais e quinze centavos), nos termos da resposta aos embargos monitórios, podendo ser o mandado executivo em relação a estes valores”. No tocante à sucumbência, após o acolhimento dos Embargos de Declaração interpostos por PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS e Outros, consignou-se que: “(...)

Em vista da sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% das custas processuais e suportará a condenação dos honorários da parte contrária que ora fixo em 20% sobre o valor objeto da discussão, sendo 10% (dez por cento) para a parte Requerente e 10 (dez por cento) para a parte Requerida, nos termos do art. 85, §§ 2o e art. 86 do CPC, vedada a sua compensação”.

Em síntese, o Banco do Brasil S/A insurge-se contra a exclusão da cobrança do seguro penhor rural e também quanto à condenação à sucumbência recíproca e custas pro rata.

Diz que “(...) O juízo de piso entendeu inexistir comprovação expressa da pactuação do seguro, diante da inexistência de apólice juntada aos autos, para se aferir o percentual de cobrança referente a tal seguro”; que o “art. 758, caput, do Código Civil dispõe que: “O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio”; que “É incontroverso que o seguro penhor foi contratado conforme estipulação negocial contida na cédula de crédito (ID. 14581248 – pág. 9)”. (ID. Num. 134967182 - Pág. 4)

Argumenta que o prêmio está incluso na contra gráfica trazida com a inicial, onde se pode verificar a inclusão do valor a título de prêmio do seguro (valor que o segurado paga à seguradora pela contratação do seguro).

Defende, portanto, a expressa manifestação de vontade dos Apelados para a contratação do seguro, bem como a legalidade da cobrança nos termos do artigo 76 do Decreto Lei no 167/67 e pelo artigo 25, I, da Lei no 4.829/65.

Destaca que “(...) a contratação de seguro tem por objetivo assegurar o recebimento do valor do bem dado em penhor ou garantia ao Banco, em contratos de empréstimos ou financiamentos, em caso de perecimento ou perda do bem, revelando-se, assim, encargo inerente à própria atividade de fornecimento de crédito rural, onde foi comprovada a ciência do apelado quanto às suas condições e valores, razão pela qual não se evidencia qualquer ilegalidade na sua cobrança, quando prevista em contrato, consoante visto na espécie. 24. Diante disso, requer procedência do pleito de reforma da sentença nesse aspecto, com a devida inclusão da cobrança do seguro, para atender a legislaçao acima mencionada, bem como diante da vedação ao locupletamento ilícito”. (ID. Num. 134967182 - Pág. 7)

Pede que o apelo reforme parcialmente a sentença, eis que “(...) o único pedido acolhido, fora o decotamento da cobrança do seguro, indeferidos os pedidos de excesso de execução, aplicação do CDC e inversão do ônus da prova, de sorte que o Banco Apelante sucumbiu em parte mínima, ensejando a responsabilização integral pela verba sucumbencial, bem como pelas custas judiciais aos Apelados (...).Ad argumentandum tantum, seja redimensionado o ônus sucumbencial fixado na proporção dos pedidos aduzidos e deferidos”. (ID. Num. 134967182 - Pág. 8).

Prequestiona os dispositivos leais e constitucionais mencionados no feito.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Ação Monitória proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
, em desfavor de
PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS, MOACYR BATTAGLINI e VILMA PIVA BATTAGLINI,

DEFERIU
o pedido de tutela de evidência para determinar que fosse expedido mandado de pagamento em relação aos valores incontroversos e, no mérito,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação, para fins de: “(...)
REJEITAR
em parte os Embargos Monitórios à id. n. 30054216 a teor do art. 702, § 8°, do Código de Processo Civil, excluindo-se apenas a cobrança a título de Seguro Penhor Rural, conforme fundamentação supra, constituindo, em razão da Lei Processual o título executivo judicial.
CONVERTER
, em razão do disposto no Código de Processo Civil, o mandado inicial em mandado executivo. Alterem-se, pois, o cadastramento dos autos e o Sistema PJe.
RECONHECER
, na forma da tutela de evidência concedida, como valores incontroversos R$ 4.825.138,15 (quatro milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, cento e trinta e oito reais e quinze centavos), nos termos da resposta aos embargos monitórios, podendo ser o mandado executivo em relação a estes valores”. No tocante à sucumbência, após o acolhimento dos Embargos de Declaração interpostos por PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS e Outros, consignou-se que: “(...)

Em vista da sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% das custas processuais e suportará a condenação dos honorários da parte contrária que ora fixo em 20% sobre o valor objeto da discussão, sendo 10% (dez por cento) para a parte Requerente e 10 (dez por cento) para a parte Requerida, nos termos do art. 85, §§ 2o e art. 86 do CPC, vedada a sua compensação”.

Pois bem. Após a devida análise, tem-se que a pretensão recursal deve

prosperar, não devendo prevalecer a tese da sentença que aponta a previsão do Seguro Automático de Penhor Rural com a Companhia de Seguros Aliança do Brasil.

Ademais, a cobrança de tal seguro tem previsão legal no artigo 76 do Decreto Lei n. 167/67, configurando-se em obrigação legalmente constituída, no sentido de direito do credor, em exigir a contratação de seguro para bens dados em penhor, revelando-se instituto inerente à realização do crédito rural.

Corrobora para que a tese do Banco Apelante seja agasalhada, o fato de que o próprio contrato firmado (Cédula de Crédito Rural) traz expressa a cláusula de seguro automático de penhor rural, e cujas condições, no ato da assinatura, demonstram a ciência, de que o Banco poderia providenciar a quitação do prêmio, bem como os lançamentos contábeis em conta gráfica.

Desse modo, não há defender a tese de ausência de ciência da contratação do respectivo seguro. Também há demonstração de desconto do valor atinente ao seguro penhor – em 28-06-2018, no valor de R$ 48.427,72, que é considerável, mas em razão do tal contratado (quase R$ 5.000,000,00 – cinco milhões de reais) não pode ser considerado abusivo.

Diante do exposto, posiciono-me pela legalidade da contratação, bem como pela pertinência do seguro penhor pactuado.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – DECRETO-LEI 167/67 – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE - PLANO ECONÔMICO COLLOR I – SUBSTITUIÇÃO DO IPC PELO BTN – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATOS CELEBRADOS APÓS MARÇO DE 1990 – AUSÊNCIA DE SALDO DEVEDOR À ÉPOCA DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ECONÔMICO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ART. 5o DO DECRETO-LEI N. 167/67 - POSSIBILIDADE DESDE QUE PACTUADA – COMISSÃO PERMANÊNCIA – INADMISSIBILIDADE - TAXA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA –SEGURO PENHOR RURAL – LEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 76, DL 167/67 C/C ART. 5o, LEI 492/37 - LEGALIDADE – ENCARGO INERENTE À ATIVIDADE - PRÊMIO OURO VIDA PRODUTOR RURAL – VENDA CASADA – CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A cobrança do Seguro Penhor Rural encontra previsão no artigo 76 do Decreto-Lei no 167/67, e decorre do cumprimento de obrigação legal, na forma da Lei no 492/37, que, sem eu artigo 5o, institui o direito ao credor, de exigir a contratação de seguro para bens dados em penhor, revelando-se, assim, encargo inerente à própria atividade de fornecimento de crédito rural. (...)” (N.U 0000722-25.2011.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)”.

“AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS A PROPOSITURA DA DEMANDA – APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CPR – DESNECESSIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS – SEGURO AGRÍCOLA – LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

(...) Não padece de ilegalidade a cobrança do seguro agrícola na espécie, por encontrar previsão no art. 76, do Decreto-Lei n. 167/67, e decorre do cumprimento de obrigação legal, na forma da Lei n. 492/37, que, sem eu art. 5o, institui o direito ao credor, de exigir a contratação de seguro para bens dados em penhor, aliado ao fato de inexistir prova da alegada venda casada.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC”. (N.U 0002249-39.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

Conclui-se, portanto, pela legalidade do seguro penhor firmado.

Em razão de tal constatação, vê-se que nenhum dos argumentos lançados nos Embargos Monitórios são plausíveis, de modo que deve a parte Apelada arcar com o ônus relacionado às custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para o fim de julgar totalmente improcedentes os Embargos Monitórios.

Majoro a verba honorária de sucumbência para 15% do valor atualizado da causa, à luz do artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022